Tribunal: TJDFT
Processo: 0026348-61.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0026348-61.2015.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE SOUSA SOARES SIQUEIRA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA, TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA, HENRIQUE SOUSA SOARES SIQUEIRA D E C I S Ã O Chamo o feito a ordem. Determino o cancelamento do julgamento virtual realizado no dia 17/04/2020 (certidão ID 15609701) porquanto realizado mediante a inserção no sistema de voto alheio ao processo. À Secretaria para que providencie a anulação do julgamento no sistema do PJE e a reinclusão do processo em pauta para novo julgamento virtual. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator